Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-96.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MALES COLUNARES E NOS MEMBROS SUPERIORES – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ MENÇÃO A ORIGEM OCUPACIONAL DAS MOLÉSTIAS ALI DESCRITAS - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA DEMANDA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Suscitado o conflito negativo de competência, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.